Tribunal: TJDFT
Processo: 0751508-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751508-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DENISE DE OLIVEIRA CAMPOS, JD TOP SETE LANCHES &amp; CAFE LTDA - ME, JEHAN HAWBERLEY RIBEIRO BRITO REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO AURELIO GONCALVES PEREZ D E S P A C H O Intime-se o agravante, BANCO DO BRASIL S/A, a realizar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora